Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE RÉ. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO POSSÍVEL DESDE QUE NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte executada, ora agravante, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou a impugnação à penhora que havia proposto. O processo de origem trata de execução movida contra a parte recorrente em decorrência do inadimplemento de dívidas de caráter condominial.
2. Ante o inadimplemento e a ineficácia das outras tentativas de identificação de bens da parte ré, o juízo de origem fixou percentual de penhora sob a remuneração recebida pela agravante enquanto servidora pública.
3. A relativização da penhora sobre as verbas em questão tem natureza excepcional e deve respeitar o mínimo existencial e a garantia de subsistência digna da parte devedora, devendo ser proporcional à capacidade de pagamento desta.
4. A incontroversa celebração de negócio jurídico entre a parte recorrente e a Caixa Econômica Federal referente ao imóvel apontado faz supor serem devidas as cobranças feitas pelo condomínio contra qualquer uma das partes, já que a obrigação em questão é do gênero propter rem, sendo oponíveis contra qualquer um que tenha a posse ou propriedade do apartamento.
5. Nos termos do art. 373, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia ao executado, que deixou de produzir tais elementos, sendo, portanto, descabido o afastamento da verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora.
6. Recurso conhecido e não provido.